Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE TAUBATE E REGIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora